Tribunal: TJSP
Processo: 2271924-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e apontou a ausência dos requisitos necessários, dispostos no art. 919, §1o, do CPC, para a concessão do pleito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e apontou a ausência dos requisitos necessários, dispostos no art. 919, §1o, do CPC, para a concessão do pleito – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.